Tribunal: TJES
Processo: 5002045-19.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002045-19.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THERESINHA DA SILVA NASCIMENTO
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INADIMPLÊNCIA COMPROVADA - INSCRIÇÃO NO SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - VEDAÇÃO À
NON REFORMATIO IN PEJUS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Cinge-se a pretensão apresentada junto à inicial à declaração da ilegitimidade da negativação promovida pela ré em 31/10/2018, em relação ao débito no valor de R$ 212,67, com vencimento no dia 18/09/2018. No recurso sob análise, pretende a autora a majoração dos danos morais.

3- No caso, há prova da legalidade do débito negativado, pois o débito impugnado, vencido em 18/09/2018, somente foi pago em 29/10/2018, sendo que o pedido de inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, pela ré DACASA FINANCEIRA S/A, foi apresentado em data anterior, quando vigente a inadimplência da recorrente, conforme faz prova a notificação expedida pelo SPC / SERASA (id nº 506906), expedida em 18/10/2018 e postada em 22/10/2018.

4- Desta forma, a negativação dos dados da recorrente se deu em razão de inadimplência prolongada (40 dias) e, se inobservado o prazo de cinco dias úteis para baixa da anotação negativa, tal fato perdurou por pouco tempos, eis que ao tempo da concessão da tutela de urgência não havia pendências vinculadas ao nome da recorrente (id nº 506892), sendo, portanto, totalmente justificável, agindo a parte requerida no exercício regular do direito.

5- O valor arbitrado à título de danos morais deve ser mantido, em razão da vedação da
non reformatio in pejus
, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada.

6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.